Tribunal: TJPA
Processo: 0807033-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807033-57.2019.8.14.0040

APELANTE: ELIZETE PEREIRA GUEDES

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, IV DO CPC. NULIDADE. PAGAMENTO DE FGTS. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município à efetivação dos depósitos de FGTS por período específico;

2. O Juízo
a quo
deixou de intimar o ente municipal para produção de provas, conforme requerido na inicial;

3. A ausência de prova documental na inicial, enseja a inobservância ao que preceitua o art. 489, §1º, IV do CPC;

4.Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se
de recurso de apelação
interposto por
ELIZETE PEREIRA GUEDES
(ID 17360479) contra sentença (Id 17360471) proferida Juízo Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenando o Município à efetivação dos depósitos de FGTS referente aos seguintes períodos: fevereiro, agosto e dezembro de 2013; fevereiro, agosto e dezembro de 2014; março, agosto e dezembro de 2015; fevereiro, agosto e dezembro de 2016; fevereiro, agosto e dezembro de 2017; agosto e novembro de 2018 e fevereiro e junho de 2019, e ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, alegando, em resumo, que, o julgamento antecipado lhe acarretou prejuízo processual, pois não lhe fora oportunizada a produção de provas, considerando que foi informado na inicial, que não possuía todos os documentos necessários para comprovar suas alegações, motivo pelo qual requereu que fosse determinado ao apelado, a juntada de todos os documentos relativos à relação contratual que estão em seu poder, como os contratos e contracheques. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, determinando a condenação ao pagamento do FGTS referente a todo o pacto contratual, apurado em liquidação de sentença ou que seja reconhecida a nulidade da sentença para que seja oportunizada a apelante a produzir provas.

Coube-me o feito por distribuição.

Contrarrazões apresentadas para impugnação do recurso (ID 17360487).

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença (ID 17828177).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Por todo o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para declarar a nulidade do contrato temporário existente entre as partes. Por consequência, condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS a pagar a autora as
parcelas de FGTS durante todo o período trabalhado (fevereiro, agosto e dezembro de 2013; fevereiro, agosto e dezembro de 2014; março, agosto e dezembro de 2015; fevereiro, agosto e dezembro de 2016; fevereiro, agosto e dezembro de 2017; agosto e novembro de 2018 e fevereiro e junho de 2019).

Com relação à correção monetária, deve ser observado o IPCA-E a partir da data que cada salário deveria ter sido pago.

No tocante aos juros de mora, contatos a partir da citação, deve ser observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Fazenda Pública em custas processuais, por gozar de isenção.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”.

(Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que, o julgamento antecipado lhe acarretou prejuízo processual, pois não lhe fora oportunizada a produção de provas, considerando que foi informado na inicial, que não possuía todos os documentos necessários para comprovar suas alegações, motivo pelo qual requereu que fosse determinado ao apelado, a juntada de todos os documentos relativos à relação contratual que estão em seu poder, como os contratos e contracheques.

Em análise dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
deixou de efetuar a intimação do Município para que procedesse a juntada dos documentos relativos à relação contratual de todo o período praticado pela autora, contrariando o que foi requerido, assim como dispõe o art. 396 do Código de Processo Civil, conforme dispositivos legais pertinentes:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.”

(Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando o que diz o art. 489, §1º, IV do CPC:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

(grifo nosso)

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual da apelante. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, II, § 1º, IV, E 1.022, I E II, DO CPC. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. 1. Não incide o óbice da Súmula 7/STJ, haja vista que o decisum ora atacado se limitou a reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, determinou a realização de novo julgamento dos embargos de declaração opostos perante o Tribunal a quo. Para tanto, não há necessidade de se incursionar no mérito da questão de fundo, nem de reexame de matéria fática. 2. O Tribunal de origem, não obstante instado a se manifestar acerca da existência de prova relativa à responsabilidade da vítima sobre o evento danoso, quedou silente sobre tal argumentação, rejeitando os pertinentes aclaratórios aviados pela parte, incorrendo em franca violação aos arts. 489, II, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC, porquanto não prestada a jurisdição de forma integral. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1928378 RJ 2020/0138510-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)”.

Pelo exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento, em conformidade com os fundamentos aqui explanados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024